Tribunal: CARF
Processo: 13005.720376/2015-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO CORREIA LIMA MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2025-01-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720376/2015-21
ACÓRDÃO
3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
WEBER & LOPES LTDA -ME

FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 28/03/2011 a 30/11/2013, 13/12/2013 a
31/12/2013, 23/01/2014 a 29/01/2014
INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. EDITAL.
Feitas as intimações por via postal e por correio eletrônico sem
recebimento por parte do contribuinte, a intimação poderá ser feita por
edital publicado.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 28/03/2011 a 30/11/2013, 13/12/2013 a
31/12/2013, 23/01/2014 a 29/01/2014
MULTA IGUAL AO VALOR COMERCIAL DA MERCADORIA. CABIMENTO.
Constatada a venda mercadorias estrangeiras sem a comprovação de sua
regular importação, cabe a multa igual ao valor comercial da mercadoria.
SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS ATUAIS. NÃO APLICÁVEL.
A obrigação atribuída a quem suceder numa empresa, continuando sua
exploração comercial, é quanto aos tributos. Os sócios atuais, que não
eram à época das infrações, não são solidários aos créditos tributários
oriundos de penalidades pecuniárias imputadas à empresa.
SOLIDARIEDADE DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES DA ÉPOCA DAS
INFRAÇÕES. APLICÁVEL.
São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados pelos sócios
administradores com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social
ou estatutos.
Fl. 1675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
2
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário e ao Recurso de Ofício.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Giglio, Laércio Cruz
Uliana Júnior, Celso José Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira, George da Silva Santos e
Leonardo Correia Lima Macedo.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão 07-41.154 - 7a
Turma da DRJ/FNS, que julgou procedente em parte a Impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, mantendo o crédito tributário da exigência e excluindo do pólo passivo Maria Irocilda
Lopes e Noeli Weber.
Do Relatório da DRJ
O relatório da DRJ descreve os fatos no processo conforme reproduzido a seguir:
O presente processo refere-se à exigência da multa prevista no art. 83, inciso I, da
Lei n.o 4.502/64, com a redação dada pelo art. 1.o do Decreto-Lei n.o 400/68, no valor de
R$10.034.781,97, por não restar comprovada a regular importação das mercadorias
estrangeiras vendidas através do sítio mercadolivre.com entre os períodos de
18/03/2011 a 29/01/2014.
Relata a fiscalização que após obter informações acerca das mercadorias
importadas vendidas pela interessada junto ao sítio mercadolivre.com a empresa autuada foi
intimada para comprovar a regular importação das mesmas.
A relação das mercadorias encontra-se na planilha de fls. 09/1444.
A intimação foi enviada pelos Correios para o endereço cadastrado na RFB e foi
devolvida com a informação de que o número não existia (AR de fls. 1445/1446).
Enviada, então, ao Domicílio Tributário Eletrônico, tendo sido considerada a ciência
o 15.o dia após a entrega dos documentos em sua caixa postal (fls. 1449/1450).
Decorrido o prazo da ciência por meio eletrônico sem que a autuada acessasse os
documentos, foi publicado o Edital n.o 18/2015 e também não houve atendimento por parte da
interessada.
Fl. 1676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
3
Desta forma, foi lavrado o Auto de Infração de fls. 1453/1464, para aplicação da
multa equivalente ao valor comercial das referidas mercadorias, conforme art. 83, inciso I, da Lei
no 4.502/64, com a redação dada pelo art. 1o do Decreto-Lei no 400/68, combinado com o art. 81,
inciso V, da Lei n° 10.833/03; art. 704 do Decreto no 6759/2009 e art. 572, inciso I do Decreto no
7212/2010.
Também foram incluídos como solidários os sócios atuais da empresa, Maria
Irocilda Lopes e Noeli Weber, com base no art. 133, I da Lei n.o 5.172/1966 (CTN), e os sócios do
período fiscalizado, Marcos Daniel de Campos e Francisco de Campos, com base no art. 1003, §
único, da Lei n.o 10.406/2002 (Código Civil) e art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Às fls. 1472/1473, Termo de Constatação de inexistência do número 529 na rua
Conde D’Eu, em Venâncio Aires/RS e da empresa no local.
Intimada pelo correio eletrônico da autuação, a empresa Weber & Lopes Ltda
apresentou a impugnação de fls. 1474/1495, alegando, em síntese o que segue:
1- Da nulidade do auto de infração quanto à ausência de citação regular de empresa
com endereço fixo: a empresa em momento algum foi informada da autuação ou do início do
procedimento fiscal, caracterizando cerceamento de defesa.
A autuação foi construída a partir do argumento de que a empresa não prestou as
informações depois de intimada. Só que esta intimação não ocorreu de modo válido,pois o
endereço onde a mesma está sediada existe. Junta uma cópia de mapa com indicativo da
localização da empresa (fls. 1477).
Portanto é ilegal a intimação do contribuinte por meio de edital, pois não lhe
permitiu apresentar os documentos que teriam sido solicitados. Desta forma é inadmissível o
arbitramento adotado pela fiscalização.
II- Da imprestabilidade da prova emprestada colacionada aos autos: o início da
fiscalização se deu com as intimações feitas através do processo n.o 10521.720114/2014-58 que
trata de outra empresa. Além disto, em resposta à intimação feita, a empresa Mercado Livre
informou sobre outros usuários distintos: Cam Store, Megashopweb, Tecshopweb2014 e
Cinderela Shop.
A autuada só tem relação com a empresa Megashopweb, no entanto os
documentos juntados pela Mercado Livre não permitem auferir para quem foram feitas as vendas.
A listagem feita pela fiscalização com mais de 1200 folhas refere-se a vendas às quatro empresas,
não estando comprovadas, nem com a indicação de documentos, quais vendas foram feitas à
interessada.
E por inexistir prova válida, o presente auto deve ser desconstituído.
III- Ausência de liquidez na autuação: conforme documento anexo e toda
documentação juntada aos autos, as planilhas juntadas como documento de subsistência da
autuação trata-se tão somente de relação genérica de produtos, indicando provável valor da
Fl. 1677
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
4
mercadoria e nomes sem necessária identificação a qual subentende-se serem prováveis
compradores, mais nada.
Em momento algum a relação informa a origem do produto, de quem foi adquirido,
se foi pago e para quem foi pago! Logo, não sendo passível a indicação da origem, da ocorrência
do pagamento e qual o destino ao dinheiro não há como validar a presente autuação!
IV- Da indevida quebra de sigilo bancário da autuada: pelo que se verifica, as
informações foram obtidas junto à empresa Mercado Livre ensejando a lavratura do auto de
infração, antes de ter o procedimento fiscal contra a empresa ora autuada iniciado.
Tal fato resta comprovado quando os elementos trazidos aos autos pela Mercado
Livre data de 06 de fevereiro de 2014 enquanto na autuação a própria receita menciona que
iniciou o processo de fiscalização na Weber em 27/02/2015, ou seja, mais de um ano depois.
A Lei Complementar 105/2001 é clara quando diz que as autoridades e os agentes
fiscais tributários somente podem examinar livros e registros de instituições financeiras quando
houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam
considerarlos indispensáveis pela autoridade administrativa competente, ou ainda, que haja
autorização judicial.
A inobservância do procedimento estipulado em lei para a transferência do sigilo
acarreta sim, a nulidade do auto de infração, uma vez que a conduta não encontra-se legitimada.
V- Da forma como se realizam as vendas pela internet: nem sempre as vendas são
confirmadas pelos compradores, cabendo ao vendedor cancelá-las. Porém estes cancelamentos,
dependendo do volume, não são feitos pelos vendedores, pois repercutem na sua reputação junto
ao Mercado Livre. Além disso, os cancelamentos incorrem em perdas de publicidade e de
medalhas, sendo mais prático pagar o comissionamento por estorno de vendas ao site. Por isso
não há como autuar todas as supostas movimentações, pois nem todas as vendas foram
concretizadas.
VI- Da troca de razão social e da consequente mudança societária: junta
documentos às fls.1498/1509 para comprovar que a alteração cadastral iniciou antes do
procedimento fiscal e não após 7 dias como consta no auto de infração.
VII- Da inexistência de responsabilização dos sócios: a empresa foi constituída sob a
forma de responsabilidade limitada. Necessário ser levado em consideração que, no momento da
constituição da sociedade comercial, quando os sócios integralizam a totalidade do capital serial,
passa a existir uma pessoa jurídica diversa, com autonomia, vontade e patrimônio próprio, não
sendo confundida com a personalidade civil de cada um de seus sócios.
Na nossa legislação, a responsabilidade dos sócios é fixada de acordo com o valor
total do capital integralizado. E, estando o mesmo totalmente integralizado, cessa qualquer
responsabilidade dos sócios pelas obrigações da sociedade, posto que, tendo o sócio pago suas
quotas, nada mais podem os credores sociais exigir dele. O artigo 135 do CTN estabelece que os
Fl. 1678
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
5
sócios e administradores, pessoas jurídicas "ativas", só poderão ser considerados responsáveis
tributários nas hipóteses de dívidas tributárias oriundas de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatuto social, o que não é o caso na presente
autuação.
VIII- Da multa e do confisco: é vedada a aplicação de pena em caráter de confisco.
Portanto, ao quantificar a infração com multa pelo valor comercial total da mercadoria, a
Secretaria da Receita Federal está praticando o Confisco. Caso restasse comprovado qualquer
valor devido pela impugnante - o que não é o caso-, deveria sobre este ser calculado o valor do
imposto e sobre este aplicado multa não superior a 20%. Cita a ADIN N.o 551/RJ que trata de
multA confiscatória.
IX- Ao final requer a desconstituição da autuação pelas razões expostas e ainda que
as intimações e publicações sejam expedidas em nome e para o endereço do advogado
representante da empresa.
Os sócios, autuados como responsáveis solidários, NOELI WEBER, MARIA IROCILDA
LOPES, MARCOS DANIEL DE CAMPOS e FRANCISCO CAMPOS, apresentaram impugnação conjunta
às fls. 1534/1543, alegando o que segue:
I- Inicialmente alegam que o auto de infração foi lavrado somente contra a empresa
Weber & Lopes Ltda, não tendo sido mencionadas as pessoas físicas. Assim, gize-se; os
manifestantes não foram autuados, não figurando como sujeitos passivos da obrigação, quiçá
sendo nominados no auto de infração como devedores solidários, sendo intimados tão somente
como "interessados”.
Não há que se falar em desconsideração da pessoa jurídica sem passar por etapas
atinentes ao processo judicial legalmente constituído.
Portanto, a identificação dos responsáveis solidários pelo crédito tributário - após a
constituição deste - é de competência da Procuradoria da Fazenda Nacional, órgão da
administração pública encarregado do procedimento de execução fiscal.
II- Da impossibilidade de redirecionamento de cobrança de débito não constituído e
da diferença patrimonial existente entre empresa e pessoa física: O redirecionamento de débitos
oriundos da pessoa jurídica aos sócios, possui caráter
manifestamente extraordinário, a uma porque deve primeiro o crédito estar
totalmente constituído, após deve ser verificado a inexistência de possibilidade de pagamento
pela pessoa jurídica e finalmente deve ser aplicado ao caso concreto os dispositivos legais que
vedam tal cobrança.
O CPC esclarece que estão sujeitos à execução os bens do sócio nos limites do
determinado na lei. Tal limite é fixado pelo art 135 do CPC, o qual é extremamente claro ao
admitir a responsabilização dos sócios somente nos casos em que comprovada a infração a lei,
contrato social ou estatuto, ou o excesso de poderes.
Fl. 1679
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
6
Os impugnantes discorrem sobre separação do patrimônio entre sócios e pessoa
jurídica, restrição ao valor das cotas, não cabimento de desconsideração da personalidade jurídica
sem apreciação regular da matéria em processo judicial de conhecimento, não penhora de bens
dos sócios por dívida da sociedade.
III- Ao final requerem o afastamento da responsabilização solidária dos sócios uma
vez que inexiste crédito constituído e em razão de todos os fatos apontados e ainda que as
intimações e publicações sejam expedidas em nome e para o endereço do advogado
representante da empresa.
É o relatório.
Do Acórdão da DRJ
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) tratou dos seguintes pontos em
seu voto:
Intimações e Legalidade do Procedimento
A DRJ refutou a alegação de nulidade da autuação com o argumento de que não
houve intimação válida. No entendimento da DRJ, as tentativas de intimação foram realizadas
conforme as normas legais, tanto por correio quanto eletronicamente.
Diante do insucesso dessas tentativas, foi publicada intimação por edital, de acordo
com o art. 23 do Decreto no 70.235/72. A DRJ concluiu que a intimação foi legal e eficaz.
Prova e Legalidade da Autuação
A DRJ negou a alegação, que a autuação se baseou em provas emprestadas de
outro processo, questionando a validade das informações coletadas pelo Mercado Livre.
Nesse sentido, a DRJ afirmou que os dados fornecidos pela plataforma de vendas
foram diretamente relacionados às operações da empresa autuada e não constituíam prova
emprestada. A autuação focou na venda de mercadorias importadas sem a devida comprovação
de regularidade, e a impugnante não apresentou documentos para demonstrar a origem legal
dessas mercadorias.
Solidariedade dos Sócios
Quanto à solidariedade dos sócios, a DRJ considerou que Maria Irocilda Lopes e
Noeli Weber foram indevidamente incluídas como responsáveis solidárias, uma vez que não eram
sócias durante o período das infrações e a responsabilidade delas não envolvia penalidades
pecuniárias, mas apenas tributos, conforme o art. 133 do CTN. Consequentemente, elas foram
excluídas do polo passivo.
Por outro lado, Marcos Daniel de Campos e Francisco de Campos, que eram sócios à
época das infrações, foram mantidos no polo passivo, sob a fundamentação do art. 135 do CTN e
do art. 1.003 do Código Civil, que estabelece a responsabilidade dos sócios administradores pelos
Fl. 1680
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
7
atos ilícitos praticados durante sua gestão. A fiscalização também caracterizou o crime de
descaminho, considerando a venda de mercadorias sem o devido recolhimento de tributos.
Alegação de Confisco
Quanto a alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório, portanto,
inconstitucional, a DRJ destacou que, no âmbito administrativo, não cabe o controle de
constitucionalidade das leis e atos normativos.
Assim, a administração está vinculada à aplicação das normas vigentes, sendo a
autuação baseada em legislação válida, sem possibilidade de análise sobre eventual caráter
confiscatório.
Do Recurso Voluntário
Constam do processo os seguintes Recursos Voluntários:
- Recurso Voluntário de Maria Irocilda Lopes.
- Recurso Voluntário de Marcos Daniel de Campos e Francisco de Campos.
Irresignada, a parte apresentou Recurso Voluntário no qual alega em síntese as
mesmas questões levantadas na Impugnação, atendo-se, entretanto, no mérito apenas aos itens
cujas glosas foram mantidas.
Do Recurso de Ofício
A DRJ interpôs Recurso de Ofício, tendo em vista a exclusão de sujeito passivo
solidário, a saber, Maria Irocilda Lopes e Noeli Weber.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo Correia Lima Macedo, Relator.
Do Recurso de Ofício
Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da empresa Weber & Lopes Ltda
ME e solidários pela venda de mercadorias de origem estrangeira sem comprovação de sua
importação regular.
Fl. 1681
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
8
A fiscalização constatou que as vendas ocorreram por meio da plataforma Mercado
Livre e, apesar das intimações, a empresa não apresentou documentos como Declarações de
Importação (DIs) ou notas fiscais idôneas. Com base no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, e no
art. 704 do Regulamento Aduaneiro, foi aplicada multa equivalente ao valor comercial das
mercadorias vendidas.
Mérito
A DRJ apresentou de Recurso de Ofício tendo em vista a exclusão de sujeito passivo
solidário, a saber, Maria Irocilda Lopes e Noeli Weber.
Neste ponto, não assiste razão a Recorrente.
A exclusão de Maria Irocilda Lopes e Noeli Weber do polo passivo como
responsáveis solidárias foi determinada pela DRJ pois as referidas sócias não eram
administradoras da empresa durante o período das infrações, e, portanto, não podem ser
responsabilizadas pelos atos praticados à época.
O art. 133, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), que trata da
responsabilidade tributária por sucessão empresarial, não se aplica ao caso em questão, pois tal
dispositivo estabelece a responsabilidade do adquirente apenas em relação aos tributos, e não a
penalidades de natureza pecuniária, como a multa imposta.
Adicionalmente, a jurisprudência do CARF corrobora essa decisão, destacando que a
responsabilidade solidária dos sócios se aplica somente quando estes participam ativamente da
administração da empresa durante o período em que ocorreram as infrações.
O Acórdão no 1302-006.471, por exemplo, reafirma que a responsabilidade pessoal
dos sócios prevista no art. 135, inciso III, do CTN é restrita aos atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, o que não é o caso de Maria Irocilda Lopes
e Noeli Weber.
Acórdão no 1302-006.471
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
PESSOAL.
DIRETORES,
GERENTES
OU
REPRESENTANTES DAS PESSOAS JURÍDICAS. PRÁTICA DE ATOS COM EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU AO CONTRATO SOCIAL OU ESTATUTOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
A simples qualificação de sócio, por si só, é insuficiente para a atribuição da
responsabilidade pessoal prevista no artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional. A responsabilidade tributária pessoal pressupõe que os diretores,
gerentes ou administradores de pessoas jurídicas de direito privado tenham
praticado atos com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou
estatuto, bem como que o ato ilegal ou abusivo resulte no surgimento de
obrigações tributárias, sendo certo que tais elementos devem restar devidamente
comprovados por parte da autoridade fiscal.
Fl. 1682
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
9
Relator: Savio Salomao de Almeida Nobrega
Nega-se provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer para negar provimento ao Recurso
de Ofício.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Do Recurso Voluntário de Marcos Daniel de Campos e Franciso de Campos
Do Recurso Voluntário de Maria Irocilda Lopes.
Os Recursos Voluntários serão analisados de forma conjunta uma vez que são
idênticos.
Admissibilidade do Recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de sorte
que dele se pode tomar conhecimento.
Do Processo
Trata-se de auto de infração lavrado em desfavor da empresa Weber & Lopes Ltda
ME e solidários pela venda de mercadorias de origem estrangeira sem comprovação de sua
importação regular.
A fiscalização constatou que as vendas ocorreram por meio da plataforma Mercado
Livre e, apesar das intimações, a empresa não apresentou documentos como Declarações de
Importação (DIs) ou notas fiscais idôneas. Com base no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964, e no
art. 704 do Regulamento Aduaneiro, foi aplicada multa equivalente ao valor comercial das
mercadorias vendidas.
Preliminares
Erro do Enquadramento da Infração
A Recorrente argumenta que houve erro no enquadramento da infração. Defende
que a multa de 100% aplicada com base no valor comercial da mercadoria seria subsidiária e que o
enquadramento correto deveria ser no art. 689 do Regulamento Aduaneiro, que trata do
perdimento da mercadoria.
Nesse ponto entendo que não assiste razão à Recorrente.
Fl. 1683
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
10
A alegação de erro no enquadramento da infração no recurso voluntário é
improcedente, conforme demonstrado no voto da DRJ. A autuação foi baseada em fatos que
configuram, de forma específica, a infração prevista no art. 83, inciso I, da Lei no 4.502/1964,
alterada pelo Decreto-Lei no 400/68, que prevê a aplicação da multa quando mercadorias
estrangeiras são vendidas sem comprovação da regularidade de sua importação.
No caso concreto, a autuação se deu pela venda de mercadorias de origem
estrangeira sem a comprovação de sua entrada regular no país.
Conforme o voto da DRJ, a empresa foi intimada diversas vezes para apresentar os
documentos comprobatórios das importações, como notas fiscais e declarações de importação,
mas não o fez. Portanto, a aplicação da multa de 100% sobre o valor comercial das mercadorias é
cabível e encontra respaldo legal.
Adicionalmente, a jurisprudência do CARF tem se consolidado no sentido de que a
infração prevista no art. 83, I, da Lei no 4.502/1964 é aplicável nas situações em que não há
comprovação da regularidade da importação das mercadorias, independentemente de elas terem
sido revendidas ou consumidas.
Em decisões recentes, o CARF tem reafirmado que a multa sobre o valor comercial
das mercadorias é a sanção apropriada quando há evidências de que a mercadoria estrangeira foi
internalizada no mercado sem o devido controle aduaneiro, conforme Acórdão no 3102-000.697
de relatoria da Conselheira Beatriz Veríssimo de Sena e Acórdão no 9303-007.032 de relatoria da
Conselheira Érika Costa Camargos Autran.
Acórdão no 3102-000.697
ENTREGA A CONSUMO DE PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA
INTRODUZIDOS CLANDESTINAMENTE NO PAÍS - ART. 83, INCISO I, DA LEI N°
4.502/1964.
O ingresso de mercadoria de procedência estrangeira no estabelecimento
comercial, nele saindo ou permanecendo, sem que tenha havido registro da
declaração da importação ou desacompanhado de Guia de Licitação ou de nota
fiscal, conforme o caso, é infração sujeita à multa do art. 83, I, da Lei n°
4.502/1964.
Acórdão no 9303-007.032
MULTA. MERCADORIAS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA ENTREGUE A CONSUMO
DESACOMPANHADA DE NOTA FISCAL.
É cabível aplicação da multa do inciso I do art. 83 da Lei n° 4.502/1964, quando
mercadorias de procedência estrangeira entregue a consumo estão
desacompanhadas de nota fiscal.
Conforme descrito pela DRJ, o dispositivo legal aplicado trata de forma específica a
situação de entrega ao consumo de mercadoria irregular, caracterizando uma infração clara.
Fl. 1684
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
11
Nega-se provimento.
Ausência de Intimação dos Sócios Retirantes
A Recorrente sustenta que os sócios retirantes não foram devidamente intimados, o
que teria violado os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Nesse ponto entendo que não assiste razão à Recorrente.
A DRJ esclarece que a responsabilidade solidária dos sócios administradores foi
aplicada corretamente, conforme estabelecido no art. 135 do Código Tributário Nacional (CTN),
uma vez que os sócios são pessoalmente responsáveis pelos créditos tributários resultantes de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei.
O fato de não haver uma intimação específica dos sócios retirantes não acarreta
nulidade do procedimento, uma vez que a legislação tributária permite a atribuição de
responsabilidade solidária aos administradores da empresa no momento da infração,
independentemente de estarem ou não ainda presentes na administração no momento da
autuação.
A DRJ ressaltou que os sócios foram incluídos no polo passivo com base em sua
responsabilidade pessoal pelos atos praticados à época da infração.
Ademais, conforme a jurisprudência do CARF, é pacífico o entendimento de que os
sócios administradores são responsáveis por infrações tributárias ocorridas durante sua gestão,
independentemente de sua retirada da sociedade posteriormente.
O Acórdão no 3401-007.194, de relatoria do Conselheiro Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, por exemplo, reforça que a responsabilidade tributária dos sócios subsiste mesmo após
sua retirada, desde que a infração tenha ocorrido durante o período de sua administração.
Acórdão no 3401-007.194
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. SÓCIOS ADMINISTRADORES. INFRAÇÃO DE LEI.
ART. 135, III CTN. RETIRADA POSTERIOR. INDIFERENÇA.
Os sócios administradores da pessoa jurídica são pessoalmente responsáveis
pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com infração de lei, contrato social ou estatutos, sendo indiferente
para a imputação da responsabilidade a retirada posterior de qualquer dos sócios.
Além disso, o art. 23 do Decreto no 70.235/1972 estabelece que a intimação por
edital é válida quando as tentativas anteriores, por via postal ou eletrônica, forem infrutíferas.
A Recorrente não comprova qualquer prejuízo causado pela suposta ausência de
intimação pessoal dos sócios retirantes.
Nega-se provimento.
Do Mérito
Fl. 1685
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
12
Materialidade Não Comprovada
A Recorrente alega que a materialidade da infração não foi comprovada, e que
haveria erro na valoração aduaneira.
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
A fiscalização apurou e constatou que a empresa realizou a venda de mercadorias
estrangeiras sem a comprovação de sua regular importação.
Conforme o Voto da DRJ, a Recorrente não apresentou a documentação que
comprovasse a legalidade das mercadorias, como notas fiscais idôneas ou Declarações de
Importação (DI), mesmo após diversas intimações.
O auto de infração foi lavrado com base nas informações fornecidas pela
plataforma Mercado Livre, que comprovou as vendas realizadas pela Recorrente.
A DRJ destacou que as vendas de mercadorias de origem estrangeira, sem
comprovação de regularidade, são suficientes para configurar a infração, sendo que a empresa
teve a oportunidade de demonstrar a origem lícita das mercadorias, mas não o fez.
A alegação de que o valor da mercadoria foi incorretamente baseado no valor
comercial ao invés do valor aduaneiro também não prospera, uma vez que a utilização do valor
comercial é uma sanção cabível nos casos em que as mercadorias são vendidas no mercado
interno sem a regular importação.
Além disso, a jurisprudência do CARF é consolidada no sentido de que a ausência de
comprovação da regularidade da importação constitui materialidade suficiente para a autuação,
como exemplificado no Acórdão no 3301-013.300, de relatoria da Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa.
Acórdão 3301-013.300
MULTA REGULAMENTAR. IMPORTAÇÃO SEM COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE.
CABIMENTO.
A mercadoria entregue ao consumo ou consumida no mercado interno, oriunda
de importação clandestina; irregular ou fraudulenta; ou, ainda, com ingresso no
estabelecimento sem que tenha sido declarada na importação (DI), ou
desacompanhada de nota fiscal ou de guia de licitação, permite penalizar o
interveniente no Comércio Exterior, a teor do art. 704 do Regulamento
Aduaneiro, com espeque no art. 83 da Lei no 4.502/64.
Logo, o argumento de "materialidade não comprovada" deve ser rejeitado.
Nega-se provimento.
Ausência de Prova da Importação Irregular da Mercadoria
A Recorrente alega que não houve comprovação da importação irregular das
mercadorias e de que as mesmas teriam sido adquiridas em território nacional.
Fl. 1686
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.600 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720376/2015-21
13
Neste ponto, não assiste razão à Recorrente.
Conforme exposto no Voto da DRJ, a empresa foi devidamente intimada a
apresentar documentos que comprovassem a regularidade das mercadorias vendidas, como
Declarações de Importação (DIs) ou notas fiscais idôneas, mas não atendeu às intimações. Assim, a
ausência de comprovação por parte da Recorrente quanto à origem das mercadorias gera a
presunção de irregularidade.
A fiscalização apurou que a empresa realizou a venda de mercadorias de origem
estrangeira por meio da plataforma Mercado Livre, sem que houvesse a comprovação de sua
entrada regular no país. As informações fornecidas pelo Mercado Livre, que foram utilizadas para
fundamentar o auto de infração, estão diretamente relacionadas às operações de venda da
empresa autuada. Essas informações foram utilizadas de maneira correta, e não há qualquer
indício de que sejam provas emprestadas de outro processo.
A Recorrente argumenta que as mercadorias descritas na planilha seriam de origem
nacional e possuiriam notas fiscais. No entanto, como descrito no Voto da DRJ, a empresa não
apresentou qualquer documentação que comprovasse essas alegações. A responsabilidade pela
prova da origem das mercadorias recai sobre a empresa, e a falta de documentos gera a
presunção de que as mercadorias foram importadas de forma irregular.
Portanto, a argumentação da Recorrente não procede, uma vez que não forneceu
os documentos necessários para comprovar a legalidade das mercadorias.
Nega-se provimento.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso para rejeitar as preliminares e no
mérito negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Leonardo Correia Lima Macedo
Conselheiro

Fl. 1687
DF CARF MF
Original